Tribunal: TJDFT
Processo: 0732241-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VEICULAÇÃO DE CONTEÚDO EM MÍDIA DIGITAL. INADIMPLEMENTO DA RÉ. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA. (ART. 373, I, DO CPC). ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PEDIDO. PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL E ORAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA. ARROLAMENTO DE TESTEMUNHAS. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA. CONSTATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso, a empresa autora afirma que firmou contrato de prestação de serviços com a ré (UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO CATÓLICA) cujo objeto era a veiculação de conteúdo em mídia digital, mas restou inadimplida, em parte, a contraprestação pecuniária.
2. Contudo, do ônus da prova que lhe estava imposto pelo art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil não se desincumbiu, nem mesmo após intimação para a especificação das provas, oportunidade em que pugnou pela produção de prova documental e oral. Porém, nem apresentou documentos, nem arrolou o rol de testemunhas, razão por que a improcedência do pedido se mostrou impositiva. No recurso, nenhum elemento foi trazido com aptidão para afastar a conclusão alcançada na origem, razão do seu desprovimento.
3. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA ÍNTEGRA.